Tribunal: STF
Processo: MS 40219
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSO PÚBLICO. INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CORREÇÃO DE PROVA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONTRÁRIA A PRETENSÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, consubstanciado em acórdão que restabeleceu a validade de Edital nº 11/2024 do XXIII Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Rondônia, consoante ementa a seguir transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. MANUTENÇÃO DA VALIDADE E EFICÁCIA DO EDITAL Nº 11/2024. REPUBLICAÇÃO DE RESULTADO DAS PROVAS DISCURSIVAS. PREVALECIMENTO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO CNMP NA AUTONOMIA DO PARQUET QUANTO À ORGANIZAÇÃO DO CERTAME E NOS TRABALHOS DA BANCA EXAMINADORA. SÚMULA CNMP N. 10. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Está correta a atuação do Ministério Público em questão que, sob a justificativa do exercício do poder de autotutela da Administração Pública, republicou o resultado das provas discursivas, conforme se nota no Edital nº 11/2024, oportunidade na qual corrigiu erro material presente no Edital n. 10/2024, e assegurou o restabelecimento da Cláusula 14.19 do Edital nº 2, de 28 de dezembro de 2023, que inaugurou o concurso público.



    2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o Poder Judiciário e, por consequência, o CNMP não podem substituir a banca examinadora na elaboração, correção ou anulação de questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade (STF - RE 632.853, STJ - AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS e Súmula CNMP nº 10).



    3. A Súmula CNMP nº 10 reforça que a atuação desta Corte de Controle deve se limitar à verificação dos parâmetros de legalidade do certame, sem interferência nos critérios técnicos adotados pela banca examinadora para a avaliação em si.



    4. A anulação do Edital nº 11/2024 pelo CNMP e a consequente restauração do Edital nº 10/2024 podem significar indevida quebra da impessoalidade, uma vez que possibilitaria a identificação dos candidatos que obtiveram nota zero. Ademais, a medida resultaria no avanço de 65 (sessenta e cinco) candidatos, já eliminados, para fase seguinte, alterando-se a ordem classificatória e criando-se um cenário de favorecimento indevido em detrimento daqueles candidatos que cumpriram integralmente as normas editalícias desde o início do concurso.



    5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para restabelecer a validade do Edital nº 11/2024 e, consequentemente, determinando-se a retomada do andamento do certame” (doc. 54)



    Narram os impetrantes, em síntese, que o ato apontado como coator é nulo por violação ao devido processo legal. Defendem que o Edital 11/2024, ao atribuir nota zero aos candidatos que realizaram o endereçamento incorreto em questão de prova subjetiva, acabou por alterar os critérios de correção das provas discursivas e aplicar de forma isolada a regra do item 14.19, alínea “b” do Edital de abertura. 



    Em 28/3/25 indeferi o pleito liminar (Doc. 91). Desta decisão foi interposto agravo (Doc. 98).



    Na sequência, o CNMP prestou informações, consoante ementa a seguir transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA EM TRÂMITE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES NOS AUTOS N. 40.219 À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. XXIII CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. EDITAIS Nº 10/2024 E Nº 11/2024. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DE ABERTURA PELA BANCA EXAMINADORA. PRETENSÃO DOS CANDIDATOS DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. DESOBEDIÊNCIA AO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Cuida-se de informações destinadas em último plano ao Supremo Tribunal Federal, solicitadas a partir do Ofício Eletrônico n. 3286/2025, para instruir os autos do Mandado de Segurança nº 40.219 impetrado em face do CNMP por Acórdão proferido pelo Plenário nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo n. 1.01116/2024-04, n. 1.01117/2024-68, n. 1.01127/2024-02, n. 1.01133/2024-32 e o n. 1.01134/2024-96, julgado em definitivo na 3ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de março de 2025.



    2. Insurgências de alguns candidatos perante o CNMP frente a critérios de correções aplicados pela banca examinadora do , especificamente quanto à exigência de endereçamento correto das peças práticas jurídicas em uma das fases do certame.



    3. Busca por alteração de interpretação conferida pela banca examinadora à Cláusula 14.19 do Edital de Abertura (Edital nº 2/2023), o qual prevê a atribuição de “nota zero” à peça processual cujo endereçamento aplicado seja considerado incorreto, e afastamento da aplicação das regras previamente estabelecidas, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE nº 63.853), que reconhece a legitimidade da atuação da banca examinadora na avaliação das provas, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da compatibilidade entre o conteúdo da questão e o previsto no edital.



    4. Processos transitados em julgado no Conselho Nacional do Ministério Público”(Doc. 92). 



    O Ministério Público do Estado de Rondônia juntou aos autos o boletim de desempenho individual das provas orais do XXIII Concurso para ingresso na carreira do MPRO.



    Após ofertadas as contrarrazões ao agravo (Doc. 100), os impetrantes peticionam pedido de reconsideração da decisão liminar (Doc. 102).



    Em 30/4/2025, Marcele Tavares Mathias Lopes Nogueira e outros peticionam, requerem sua admissão na qualidade de terceiros interessados (Doc. 108). Defendem a perda do objeto diante da conclusão do concurso. Sustentam que a reversão das fases já concluídas causaria grave lesão à segurança jurídica e aos princípios da eficiência e economicidade administrativas. Alegam abuso processual, litigância de má-fé e distorção da realidade dos fatos por parte dos impetrantes. Informam que a mesma pretensão foi levada ao TJRO em novo processo. Quanto ao mérito, aduzem que não houve mudança de gabarito nem aplicação de novo critério de correção, mas sim correção de ilegalidade de ofício pela autoridade impetrada.



    Em nova manifestação, os impetrantes negam haver litigância de má-fé e pugnam pela retratação da decisão liminar (Doc. 113).



    A Procuradoria Geral da República ofereceu parecer pugnando pela denegação da segurança, verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. ATO ATACADO NÃO REVELA POTENCIAL CARÁTER ABUSIVO OU ILEGALIDADE. INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO REVESTIDO DAS CARCATERÍSTICAS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTENTES MÁCULAS DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO ATO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DO WRIT.



    - Parecer pela denegação da segurança” (Doc. 120)



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, verifico que os impetrantes pretendem alterar a interpretação conferida pela banca examinadora à Cláusula 14.19 do Edital de Abertura (Edital nº 2/2023), a qual prevê a atribuição de “nota zero” à peça processual cujo endereçamento aplicado seja considerado incorreto. 



    Tal pretensão é inviável em sede de mandado de segurança. Tendo a autoridade coatora estabelecido critérios editalícios para o certame, não há como, na via estreita do mandado de segurança, interferir em ato consonante com a Constituição e com a legislação de regência. O ato em tela foi proferido dentro do regular exercício da competência do CNMP e em conformidade com o ordenamento jurídico, pelo que, no caso sub examine, inexiste violação de direito líquido e certo, porquanto ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. O CNMP, no exercício de mister que lhe foi constitucionalmente atribuído, atuou dentro dos limites constitucionais estabelecidos, pois lhe incumbe, nos termos do art. 130-A, §2º, “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei” (art. 130-A, § 2º, II).



    Portanto, inexiste impropriedade no desempenho da autotutela por esse órgão em sede de concurso público. Trata-se de poder-dever da Administração Pública, reconhecido pelo verbete nº 473 da Súmula da Jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 



    Ademais, no que guarda pertinência à possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se em critérios adotados pelo administrador para o efeito de reexaminar critérios de correção e elaboração de provas de concurso público, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de, em regra, tal pedido não se mostrar viável. 



    Cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o pretendido afastamento de regras previamente estabelecidas contraria o entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral, em que se firmou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial”.



    A conduta adotada pelo Conselho Nacional do Ministério Público não diverge, portanto, do posicionamento aludido. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados, verbis:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Colhe-se dos autos que o edital de abertura do certame publicado na imprensa oficial foi integralmente reproduzido no sítio eletrônico do CESPE. 4. Correção da prova discursiva por meio de tópicos. Não configurada violação ao princípio da vinculação ao edital. 5. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6 Agravo regimental a que se nega provimento.” ( MS 30.433 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29.09.2011) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas . Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 827.001-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 31.03.2011) 



    “CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação. 2. A ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.9.2005).” (MS 27.260, rel. Min. Carlos Britto, Red. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26.03.2010)



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA. Prejudicado o agravo interno.



    Custas pelos impetrantes.



    Brasília, 8 de outubro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente